Tribunal: TJSP
Processo: 2208881-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Execução de dívida não alimentar. Pedido de penhora de verbas previdenciárias. Inadmissibilidade. Impenhorabilidade dos salários (art. 833, IV do CPC). Ausência de exceções legais aplicáveis à espécie. Desbloqueio dos valores de rigor. Decisão reformada. Agravo provido.